Tribunal: STJ
Processo: 0912647-67.1998.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980159 - SP (2025/0232977-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIVENCE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: SAMIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO CÉSAR FIGUEIREDO - SP156686
PATRICIA COBIANCHI FIGUEIREDO - SP233844
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO SEM EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DA
FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, 6o, 9o,
10 E 933 DO CPC. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, sem
encerrar a execução, tem natureza interlocutória e admite
desafio unicamente por agravo de instrumento, mostrando-se
inadequada a interposição de apelação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no
sentido de que descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-
se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento
processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal,
possível e natural, da controvérsia.
3. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que
rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a
aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro
recurso, por constituir erro grosseiro.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA52442362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: d4bf9a55-730a-454a-a47e-9f8c94f115f7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52442362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: d4bf9a55-730a-454a-a47e-9f8c94f115f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980159 - SP (2025/0232977-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIVENCE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: SAMIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO CÉSAR FIGUEIREDO - SP156686

PATRICIA COBIANCHI FIGUEIREDO - SP233844

VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO SEM EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DA
FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, 6o, 9o,
10 E 933 DO CPC. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, sem
encerrar a execução, tem natureza interlocutória e admite
desafio unicamente por agravo de instrumento, mostrando-se
inadequada a interposição de apelação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no
sentido de que descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-
se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento
processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal,
possível e natural, da controvérsia.
3. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que
rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a
aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro
recurso, por constituir erro grosseiro.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por UNIVENCE INCORPORAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (UNIVENCE) contra a decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando
art. 105, inciso III,
a
c
o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fls.
3.915-3.917):

RECURSO Apelação Cumprimento de sentença - Interposição contra
decisão que homologa acordo entre parte dos exequentes e a executada
Impossibilidade Conhecimento Interposição de recurso inadequado -
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro
grosseiro Decisório que não põe fim à fase de cumprimento de sentença
Execução que segue seu curso - Recurso não conhecido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.954-3.956).
Nas razões do recurso especial, UNIVENCE alegou que o acórdão
recorrido (1) violou o
II, do CPC, por omissão relativa a suposta decisão
art. 1.022,
surpresa no não conhecimento da apelação; (2) afrontou os arts. 6o, 9o, 10 e 933 do
CPC, por ausência de intimação para manifestação sobre fundamento cognoscível de
ofício; (3) contrariou a orientação sobre primazia do julgamento do mérito e fungibilidade
recursal, com base nos arts. 4o, 277 e 283 do CPC; (4) apresentou dissídio
jurisprudencial quanto a aplicação da fungibilidade recursal (e-STJ fls. 3.921-3.937).
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 3.961-3.964), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 3.971-3.974), ensejando a interposição do presente agravo
(e-STJ, fls. 3.979-3.995) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 3.999-4.003).
Aduz-se que referida decisão (1) afastou indevidamente a violação do
do CPC, persistindo omissão quanto a decisão surpresa; (2) equivocou-se ao
art. 1.022
aplicar a
por tratar-se de revaloração jurídica; (3) não reconheceu a
Súmula 7/STJ,
violação dos arts. 6o, 9o, 10 e 933 do CPC, ante a ausência de intimação para
manifestação sobre fundamento cognoscível de ofício; (4) indeferiu o dissídio
jurisprudencial apesar de cotejo analítico apresentado; (5) desconsiderou a primazia do
julgamento do mérito e a fungibilidade recursal em razão de dúvida razoável sobre o
recurso cabível.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Da alegada violação do
II, do CPC
art. 1.022,

O Tribunal bandeirante rejeitou os embargos de declaração assentando que o
acórdão desafiado enfrentou toda a matéria objeto do recurso e que o erro grosseiro na
interposição de apelação, em fase de cumprimento de sentença não extinta, é
cognoscível de ofício e prescinde de intimação prévia, além de não ser superável pela
invocação do princípio da fungibilidade.
Nesse contexto, não há lacuna a ser suprida: o fundamento decisório foi
explícito e suficiente para o não conhecimento da apelação, afastando a alegada
surpresa. O manejo dos declaratórios visou a rediscutir o mérito da escolha recursal,
finalidade estranha à via integrativa.
Trata-se de posicionamento firme nesta Corte que não se caracteriza afronta
ao
do CPC quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
art. 1.022
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta. [...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.165.113/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

Ainda:

Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do
.022 do
destinam-se ao aprimoramento do
art. 1
CPC/2015,
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1888521 SP 2020/0198588-1, Relator.: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
23/06/2025,
TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.846.049/AM,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

(2) Dita ofensa aos arts. 6o, 9o, 10 e 933 do CPC

Também não prospera o articulado no particular, já que o acórdão recorrido
apontou que a matéria cognoscível de ofício, derivada da ocorrência de erro grosseiro na
interposição do recurso, dispensa intimação da parte para manifestação específica.
O tema é sedimentado nesta Corte quanto a inadequação da interposição de
apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença, sem extinção. A
conclusão decorre diretamente da conformação legal dos meios de impugnação, de
modo que o decisório homologatório que não encerrou a execução só poderia ser
desafiado por agravo de instrumento.
Nesse contexto, não há violação dos deveres de cooperação, do contraditório
ou da necessidade de intimação específica, sendo inadmissível a alegação de decisão
surpresa.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA .
1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão
interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução,
Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade,
tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal,
sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. 2. O
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido
de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento
processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal,
possível e natural, da controvérsia . Cuida-se de exercício da
prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi
factum, dabo tibi ius" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.466.391/MS,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
. 3. Agravo interno não provido.
12/4/2024)
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.544.410/AP, Relator.: Ministro
SÉRGIO KUKINA, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
16/9/2024,
19/9/2024)

Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CPC/2015
DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA
.
IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS . 95 E 97 DO CDC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO SURPRESA .
SÚMULA 211/STJ.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIAS
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA .
[...] 3 . O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com
a Jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o recurso
cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe
fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a
interposição de outro recurso. Precedentes. 4. A falta de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito
da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a
teor da
. 5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto
Súmula 211/STJ
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as
questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das
condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da
demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir
da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250 .065/PR, rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
. 6 . O requisito do
25/10/2023)
prequestionamento é exigido por esta Corte Superior, inclusive nas
matérias de ordem pública. 7. Agravo Interno não provido.
(AgInt
no
AREsp
2.544.429/AP,
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
14/10/2024,
16/10/2024)
Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

(3) Primazia do julgamento do mérito e fungibilidade recursal

Também acompanha o entendimento desta Corte a conclusão do acórdão
recorrido sobre a inaplicabilidade da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro,
premissa assentada na evidente inadequação da apelação ao atacar decisão
interlocutória proferida no cumprimento de sentença, sem extinção da execução.
A primazia do mérito não autoriza transposição automática de regimes
recursais quando há opção por via manifestamente imprópria e o processo não está
encerrado, sob pena de esvaziar o sistema de preclusões e de competência.
A execução permaneceu em curso; não se verificou dúvida objetiva razoável
sobre o recurso cabível; e não houve qualquer indicação de indução a erro pelo Juízo de
origem. Nessa moldura, a recusa da fungibilidade preserva a segurança jurídica e a
racionalidade do sistema recursal, como ditam precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
.
REJEIÇÃO.
CONTINUIDADE
DA
EXECUÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO
.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1
SÚMULA 83/STJ.
. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes mediante apreciação da disciplina
normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo
entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 2 . O Tribunal de origem, após minucioso
exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que se
tratava de Impugnação à Fase de Cumprimento de Sentença, cabível
quando há título executivo judicial, ao contrário do que afirma o
agravante, que insiste na extinção da execução, a fim de afastar o erro
grosseiro da interposição de apelação em vez de agravo de instrumento.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3 . O Tribunal de origem decidiu de
acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o
recurso cabível contra decisão que resolve incidente e que não
extingue a execução será o agravo de instrumento, e a utilização do
recurso de apelação configura erro grosseiro, não se aplicando o
Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

princípio da fungibilidade recursal.Precedentes. Incidência da
Agravo interno improvido.
.
Súmula n. 83/STJ
(AgInt no AREsp 2.580.727/PB, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe

30/9/2024,
2/10/2024 – sem
destaque no original)

Em linha com o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO
GROSSEIRO . FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA . EFEITOS EX NUNC.
AGRAVO INTERN O DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é o
recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao
cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da
fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso,
2. Conquanto o pedido de
por constituir erro grosseiro . Precedentes.
justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de
jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não
retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.209.842/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

6/3/2023,
9/3/2023 –
sem destaque no original)

(4) Dissídio jurisprudencial acerca da fungibilidade recursal

Por derradeiro, embora tenha sido colacionado julgado estadual que admite
fungibilidade em cenário de dúvida objetiva gerada pelo próprio decisório, o acórdão
recorrido fixou quadro fático diverso: decisão interlocutória em cumprimento de sentença
não extinto, com escolha de apelação em detrimento do agravo e sem qualquer
peculiaridade que instaurasse dúvida.
Baseado o inconformismo em apontamentos que partem de peculiaridades da
cada caso concreto, não se cumpre o requisito do cotejo analítico a indicar similitude
fática.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO
NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20, I, DA
Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
o DA
LEI 9.961/2000)
ART. 3
RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com base
nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais em
sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois não
houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos
arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica,
motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade [...].
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.872.241/PE,
Seção, julgado em
DJe de
23/11/2022,
14/12/2022)

Aliás, justamente a ausência de similitude específica entre o paradigma e o
caso concreto inviabiliza a demonstração de divergência. A pretensão, em realidade,
demanda reconfigurar as premissas fáticas reconhecidas pelo Tribunal de origem,
encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Sobre o assunto:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL. QUANTIA ARBITRADA. IRRISORIEDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO. ATROPELAMENTO. VIA FÉRREA. MORTE. VÍTIMA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA.
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
[...] 6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional [...].
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.958.971/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, poderá acarretar condenação às
penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

Documento eletrônico VDA52186944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:37
Código de Controle do Documento: 7f26b0ad-0e5d-4d57-8b1b-b3cf3e4c6f33

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.980.159 / SP
Número Registro: 2025/0232977-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000989126479
00161830320248260100
00498343120218260100
00498585920218260100
00498862720218260100
00498892620218260100
09126476719988260100
10001529619988260100
10040476519988260100
10044737719988260100
10047153619988260100
10047916019988260100
10047933019988260100
10047941519988260100
10050522519988260100
10050531019988260100
161830320248260100
498343120218260100
498585920218260100
498862720218260100
498892620218260100
583001998912647
9126476719988260100
989126479
98912647900155816120148260100
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIVENCE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: SAMIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO CÉSAR FIGUEIREDO - SP156686
PATRICIA COBIANCHI FIGUEIREDO - SP233844
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
Documento eletrônico VDA52419368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: 8ee517e1-97c9-4a39-bbd7-fc744b50f759

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: 8ee517e1-97c9-4a39-bbd7-fc744b50f759